Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 46545318), interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, contra decisão ID 46413635, proferida em ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Distrito Federal, em que foi deferida tutela de urgência, conforme trechos a seguir: (...) Estabelecidas essas premissas, tem-se, no caso em tela, a necessidade de se verificar se o direito de greve, no contexto em que se apresenta, encontra-se consentâneo com o direito dos destinatários dos serviços de educação, tendo em vista a fundamentalidade constitucional de ambos. A Lei 7.783/89, em seu art. 3o, estabelece que o movimento paredista somente pode ser deflagrado após o esgotamento da via arbitral, devendo a greve ser a última ratio no processo negocial. No caso concreto, conforme amplamente noticiado, a negociação entre o GDF e o SINPRO-DF estava em andamento, não se justificando, a priori, a deflagração do movimento paredista, com graves lesões aos educandos e à sociedade, que dependem dos serviços educacionais prestados pelo Estado. Destaco, como incontroverso nos autos, que o GDF concedeu reajuste linear de 18% (dezoito por cento), dividido em três parcelas, a todos servidores públicos do Distrito Federal, conforme a Lei no 7.259, de 2 de maio de 2023. Assim, mesmo diante das dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19, a categoria logrou o incremento remuneratório concedido pelo ente público, reajuste este concedido a todas as categorias, de forma linear e isonômica. As eventuais demandas remanescentes se encontram em pleno processo negocial, o que evidencia que o movimento paredista foi envidado em situação de abusividade. Da perspectiva material, o exercício do direito de greve em uma atividade fundamental como a educação de crianças e adolescentes, além do atendimento em creches, impõe, como já dito anteriormente, a reflexão sobre a adequação entre meios e fins, ou seja, o sacrifício do direito dos destinatários do direito à educação e os direitos pleiteados pelos grevistas. (...) Por sua vez, as crianças que frequentam as escolas e creches públicas contam com as refeições que ali fazem como parte da dieta cotidiana, de forma que, é importante frisar, o Estado se faz presente como agente fiador da segurança alimentar e laboral dessas crianças e seus pais e responsáveis. O atendimento dessas necessidades é, portanto, inadiável, podendo a greve comprometer gravemente esses direitos. Em termos consequencialistas, portanto, a manutenção da greve gera resultados imensamente mais gravosos para os destinatários desses direitos do que os resultados pretendidos pelos grevistas com o movimento paredista. O efeito em cadeia da paralisação da educação pública do Distrito Federal, com crianças sem acesso às aulas e à merenda escolar, muitas vezes a mais importante refeição que a criança faz durante o dia, compromete de maneira extremamente grave a segurança alimentar desses indivíduos, sujeitos destinatários, reitero, de direito à proteção integral por parte do Estado, da família e da sociedade, com absoluta prioridade. Além disso, as famílias mais carentes e necessitadas, que dependem da escola como local de realização de atividades de desenvolvimento das crianças e adolescentes, enquanto estão trabalhando, não têm onde manter seus filhos, resultando em danos não somente às famílias, mas à sociedade em geral. Na jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal é possível encontrar a afirmação da essencialidade do direito sobre o qual se está a refletir, bem como sobre o problema da segurança laboral, especialmente das mães de crianças que precisam das creches. Em discussão sobre o direito de greve de policiais, no ARE 654432/GO [rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 5.4.2017. (ARE-654432)], o Ministro Alexandre de Moraes consignou a essencialidade dos serviços de educação e saúde, verbis: (...) Em julgamento recente, o STF reafirmou a tese da fundamentalidade do direito à creche, realçando a importância da efetividade desse direito, debate trazido no Recurso Extraordinário (RE) 1008166, relacionado ao Tema 548 da repercussão geral, acórdão e fixação da Tese na forma seguinte: (...) Saliento que a análise da abusividade do movimento paredista não implica julgamento de mérito a respeito das demandas pleiteadas pela categoria. A análise processual está adstrita à deflagração do movimento paredista. Por essas razões, entendo, por ora, que restam preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. (...) O autor pede, em caso de deferimento da tutela de urgência, aplicação de multa diária. Nos termos do art. 519 do CPC são aplicáveis à tutela de urgência as regras concernentes ao cumprimento de sentença. O art. 536, §1o, do CPC prevê que: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. As astreintes constituem mecanismo que visa conferir efetividade à decisão judicial e deve caminhar no sentido de incentivar o cumprimento da decisão. Assim, não devem ser excessivas, mas também não devem ser irrisórias, de modo a tornar vantajoso o eventual descumprimento da decisão. Considerando a fundamentalidade da questão tratada nos autos, bem como a capacidade econômica do réu, entendo que a multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cumpre o objetivo de conferir efetividade à decisão judicial. DA POSSIBILIDADE DO CORTE DE PONTO DOS SERVIDORES Em relação ao pedido de autorização para que o autor efetue o corte de ponto dos servidores que aderiram ao movimento paredista, o STF fixou a tese de que é possível, conforme decidido no Tema 531 (RE 693456). A tese foi fixada na forma seguinte: A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público. Dessa forma, por todos os motivos e fundamentos alinhados, autorizo o corte de pontos dos servidores, porém somente a partir da ciência dessa decisão e em caso de continuidade do movimento grevista. (...) DISPOSITIVO À vista do exposto: 1) Recebo a ação declaratória, por estarem preenchidos os seus requisitos; 2) DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para fins de (a) determinar o imediato retorno ao trabalho de todos os servidores, com interrupção do movimento grevista, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); (b) AUTORIZAR o corte do ponto dos servidores somente a partir da ciência desta decisão e em caso de descumprimento da ordem; 3) DEFIRO o pedido para que a citação ocorra na pessoa de quaisquer dos diretores do réu, a ser efetuada por meio de Oficial de Justiça, em caráter de urgência; FRUSTADA A MEDIDA ANTERIOR, determino a citação do réu por meio de carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 248, §2o, do CPC; 4) INTIME-SE o Autor para, querendo: (a) apresentar réplica à contestação; (b) se manifestar acerca da reconvenção proposta pelo réu; (c) se manifestar sobre o pedido de audiência de conciliação formulado pelo réu; 5) Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 6) Atribuo à decisão força de mandado. Por fim, destaco que as demais questões serão apreciadas em momento processual oportuno. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. O Agravante alegou em suas razões recursais que: 1 – a decisão ceifou o direito de greve de todos os professores do país; 2 – “só será considerada abusiva a greve que deixar de obedecer a qualquer dos limites impostos na Lei ou se for mantida mesmo após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça”; 3- “diferente do que aponta a decisão, o Agravante buscou o Governo do Distrito Federal em diversos momentos na tentativa de solucionar os impasses ao qual a categoria passava. Frisa-se que, de março de 2019 a abril de 2023, foram enviados mais de 20 (vinte) ofícios solicitando a negociação”; 4- “não há que se falar em descumprimento ao art. 3o da Lei 7.783/89”; 5 – “se os servidores estão autorizados pela Constituição Federal a fazer greve PARA REIVINDICAR REAJUSTE, com muito mais razão é a deflagração da greve decorrente do DESRESPEITO À LEI n° 11.738/2008, que determina o pagamento das remunerações REAJUSTADAS CONFORME O PISO NACIONAL”; 6 – “o atual piso distrital (R$ 4.228,56) está abaixo do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica (R$ 4.420,55)”; 7 – “além dos problemas decorrentes de salário a realidade das escolas do DF hoje é de salas superlotadas, com falta de estrutura e uma rotatividade absurda de professores nas escolas, em virtude da política de não realizar concursos públicos e suprir a demanda com contratações temporárias irregulares”; 8 – “a falta ou atraso de pagamento como fundamento para deflagração de uma greve da ensejo inclusive ao pagamento dos dias parados, por constituir arbitrariedade abusiva por parte da administração, conforme entendimento do STF explícito no voto do Ex. Min. Dias Toffoli no RE 693456”; 9 – “há uma opção deliberada pela contratação temporária em detrimento da regra constitucional para ingresso no serviço público através de concurso público, chegando-se ao cúmulo do DF iniciar “processos seletivos complementares” para contratação temporária, em que não há provas ou exames, apenas análise curricular”; 10 – o direito à educação não tem preponderância sobre o de greve; 11 – “diante da indiferença do Governo do Distrito Federal a solicitação de reunião para estabelecer, em conjunto com a administração, o contingenciamento mínimo de servidores, de modo a permitir a continuidade do serviço público, o Agravante informa que os professores e orientadores, respeitando a decisão do TJDFT em relação ao percentual mínimo de trabalhadores, permanecem com 50% dos professores no exercício da função. Tudo em observância aos parâmetros estabelecidos pela Justiça do DF”; 12 – “o agravante pugna seus direitos de não ter o corte de ponto por dois fundamentos: i) não é o causador da greve e sim o Distrito Federal, ante o próprio reconhecimento da necessidade de pagar o piso nacional, a ilegalidade na utilização do instrumento da contratação temporária para compor os quadros permanentes da SEE em detrimento ao princípio do concurso público e a desvalorização da educação pública do DF; ii) o não pagamento de salário ou parte dele é medida extrema que deve ser utilizada apenas em última instância, devendo a Administração Pública e o Poder Judiciário ter habilidade para o deslinde que cause menor prejuízo para as partes, o que a compensação dos dias paralisados sugere ser medida mais eficaz”; 13 – “mesmo sendo a educação serviço essencial, não é possível se atribuir de tal natureza o efeito jurídico de inviabilizar a greve com a projeção de multa milionária ao sindicato, na medida em que a lei que rege a greve não prevê tal penalidade.”; 14 – “a aplicação de multa milionária ao sindicato dos professores do Distrito Federal por ter deflagrado greve onde apenas vindicava reajuste fixado por lei (!), além de outros direitos que restaram reconhecidos por acordo, significa punição extremada e desproporcional capaz, inclusive, de inviabilizar a instituição e, por certo, pretender intimidá-la a perseguir seu legítimo direito de greve em situações futuras”; 15 – “o Agravante em momento anterior provocou o TJDFT sobre o mesmo tema, autuada sob o no 2015 00 2 004829-6, qual teve seu trâmite neste órgão sob a relatoria do ilustre Desembargador JOAO EGMONT, onde restou fixada a multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como restou suspensa a possibilidade do corte de ponto dos professores”; 16 – “deve-se levar em consideração que devido a grande quantidade de professores e instituições de ensino existente no âmbito do Distrito Federal, não existe outro meio possível de o Sindicato Agravante fazer cessar a paralisação a não ser por meio de reunião em assembleia”. Por fim, requer: Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para: a) reconsiderar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista que: i) há jurisprudência uníssona quanto à possibilidade de greve de serviço público essencial que não interrompa o serviço público; ii) os requisitos formais foram preenchidos; iii) não há interrupção da prestação do serviço público; b) reconsiderar a decisão agravada para conceder a tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental INAUDITA ALTERA PARTE para que seja determinada a abstenção do Agravado em perpetrar o corte de ponto dos servidores ora substituídos, referentes aos dias em que houve participação no movimento grevista, bem como o desconto nos contracheques deles, até decisão definitiva de mérito; c) sucessivamente, caso não seja deferido o pedido acima, requer que a decisão que concedeu a antecipação de tutela seja reformada, adequando seus parâmetros ao princípio da razoabilidade, afastando-se a proibição do exercício do direito de greve, determinando o percentual de servidores que devem retornar a suas atividades em índice inferior a 50%; d) determinar a abstenção do Agravado em perpetrar o corte de ponto dos servidores ora substituídos, referentes aos dias em que houve participação no movimento grevista, bem como de descontar qualquer valor nos contracheques deles referente a greve, até decisão definitiva de mérito; e) reformar a decisão, fixando as astreintes em valor não superior a R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia de descumprimento; f) designar audiência de conciliação, para que o Poder Judiciário como interveniente, propicie um ambiente de negociação entre o GDF e o Sindicato representante da categoria. O Distrito Federal informou (ID 46928565) que o sindicato desobedeceu à ordem judicial e manteve o movimento paredista. Destacou que “mesmo após os reajustes concedidos com a recentíssima Lei n. 7.253/2023 (DODF ANO LII, ed. n. 82, 03/05/2023), o governo local realizou nova proposta remuneratória (adicional àquele reajuste) visando a acordar pelo fim da greve2 . Ainda assim, a categoria rechaçou a proposta e optou por manter a paralização”. Pleiteou a majoração do valor das astreintes para R$ 600.000,00 diários, sob a alegação de que “o enorme número de filiados3 ao SINPRO/DF lhe garante recebimento mensal de alguns milhões de reais em contribuições sindicais descontadas diretamente nos holerites dos servidores filiados”. O Sindicato se manifestou (ID 46997590), aduzindo que a proposta do Distrito Federal para pôr fim à greve “somente foi apresentada no dia 17 de maio de 2023, mesmo tendo a entidade sindical informado da paralisação no dia 26 de abril de 2023 (documento de ID Num. 46365153 - Pág. 1 a 19) e o movimento paredista ter se iniciado em 04 de maio de 2023. Ou seja, somente após 21 dias o GDF finalmente se reuniu com a entidade sindical para uma verdadeira mesa de negociação. Durante todo o período anterior o SINPRO enviou uma série de ofícios (documentos de ID Num. 46545319 - Pág. 1 a 17) requerendo que o governo recebesse os professores, infelizmente sem qualquer disposição por parte da administração pública”. Requereu a designação de audiência de conciliação, o indeferimento do pedido de majoração da multa e retenção das receitas do sindicato e, subsidiariamente, limitação do valor da multo e do bloqueio. Em despacho (ID 47326670), as partes foram intimadas para se manifestar sobre a perda do interesse processual, uma vez que o movimento paredista foi encerrado, conforme noticiado na mídia. O Distrito Federal apresentou réplica (ID 47775700). Requereu “o avanço sobre o mérito para que se declare abusiva a greve e sejam fixadas as consequências patrimoniais já reclamadas na peça de ingresso”. Aduz que “foi deferida a tutela de urgência para determinar o imediato retorno à sala de aula, com fixação de multa, e, nada obstante, o réu insistiu em descumprir o comando judicial”. Discorreu sobre a abusividade da greve e o período de contingenciamento do ente público. Pleiteou que: Diante da paralisação da categoria, que interferiu no mínimo existencial de milhares de crianças e adolescentes, o ente público requer o julgamento totalmente procedente da demanda, para que se declare abusiva a greve e se convalide o corte salarial dos professores. Sobre a reconvenção, requer a rejeição de todos os pleitos, a partir dos fundamentos deduzidos nesta peça. Contrarrazões ao agravo interno juntadas no ID 47925395, reiterando os fundamentos da réplica ID 47775700. O Sindicato peticiona (ID 47982992). Aduz que “após negociações, as partes chegaram a um acordo amigável extrajudicialmente. Nesse sentido, a solução consensual alcançada pelas configura a ausência de interesse processual no dissídio coletivo de greve”. Acrescenta que “a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, em sintonia com o Sindicato dos Professores - SINPRO, implementou medidas essenciais para a reposição dos períodos letivos, as quais estão sendo prontamente adotadas com o objetivo de minimizar os efeitos decorrentes da interrupção das atividades educacionais. Nesse sentido, segue anexo a Circular n.o 33/2023 - SEE/SUPLAV, que possui orientações complementares ao calendário de reposição de aulas”. Requer: a) A extinção do processo sem análise do mérito tendo em vista a perda superveniente de objeto, de forma a conferir efetividade ao acordo celebrado entre as partes; b) A consequente revogação da medida liminar anteriormente concedida; c) Caso Vossa Excelência não acolha o pedido de perda superveniente do objeto e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução de mérito, requer, subsidiariamente, a concessão de prazo para apresentação de réplica. O Distrito Federal reafirmou seu interesse no julgamento do mérito (ID 48910405). No ID 52642947, o Distrito Federal informou que, sobre o acordo para a finalização do movimento grevista, não abrangeu a multa por descumprimento da tutela provisória, a respeito da qual remanesce o interesse na cobrança. Alega que “o presente processo deve prosseguir para o reconhecimento da ilicitude dos atos abusivos e ilegais praticados durante o período da greve entre os dias 04 a 25 de maio, inclusive com descumprimento de decisão judicial, causando relevantes prejuízos à população, inclusive para tornar definitiva a multa diária fixada, para viabilizar a sua posterior execução definitiva”. Argumenta que o descumprimento da liminar configura ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77 do CPC. Ao final pede: Assim, vem requerer o prosseguimento do feito para o reconhecimento da ilicitude dos atos abusivos e ilegais praticados, inclusive com descumprimento de decisão judicial, causando relevantes prejuízos à população, inclusive para tornar definitiva a multa diária fixada (consolidando o valor total devido de R$ 4.379.760,00), para viabilizar a sua posterior execução definitiva. É o relatório. REMETAM-SE os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para manifestação, por força do art. 178, I, do CPC. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 19:13:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador